Tribunal: CARF
Processo: 12585.000224/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP No 1.221.170/PR. APLICAÇÃO NO REGIME NÃO CUMULATIVO.
Para fins de creditamento no regime da não cumulatividade da contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, o conceito de insumo deve ser interpretado à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR. A verificação da possibilidade de aproveitamento do crédito exige análise fático-probatória da função do bem ou serviço no processo produtivo ou na prestação de serviços.
CRÉDITOS. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS LOGÍSTICOS APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO PRODUTIVO. TRANSPORTE E DESPESAS PORTUÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Serviços logísticos realizados após a conclusão do processo produtivo da celulose, tais como transporte, armazenagem, capatazia e demais despesas portuárias destinadas ao escoamento da produção, não se qualificam como insumos para fins de creditamento no regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, por não integrarem diretamente o processo produtivo, mas apenas a etapa posterior de distribuição ou exportação do produto acabado. Aplicação das Súmulas CARF no 217 e 232.
DESPESAS COM FRETES SOBRE PRODUTOS ACABADOS OU ENTRE ESTABELECIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
A legislação de regência estabelece de forma taxativa as hipóteses de creditamento. Não há amparo legal para o aproveitamento de créditos relativos a fretes sobre transporte de produtos prontos, entre filiais ou em operações não vinculadas à aquisição de insumos ou à realização de receita tributada. Súmula CARF no 217.
CRÉDITOS. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM O PROCESSO PRODUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Serviços de tecnologia da informação que não apresentem relação direta e imediata com o processo de produção de bens ou de prestação de serviços não se qualificam como insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS no regime não cumulativo, por se destinarem a atividades de suporte, gestão ou administração empresarial.
CRÉDITO. IMOBILIZADO. BENFEITORIAS.
Como regra, benfeitorias, reformas e materiais de construção realizadas em bens ativados, componentes do parque produtivo (edificações) ou máquinas, devem ser incorporados ao ativo em questão, só gerando créditos a partir dos encargos de depreciação. Também devem ser ativados bens e materiais de construção incorporados aos bens do ativo cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, assim como as despesas que contribuam para a formação do resultado de mais de um período de apuração, para futuras depreciações ou amortizações.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO FACULTATIVA. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
A produção de prova pericial no processo administrativo fiscal possui natureza facultativa, sendo cabível quando os elementos constantes dos autos forem insuficientes para a formação do juízo de convencimento. A sua não realização, quando existente acervo probatório robusto e suficiente, não configura afronta ao princípio da verdade material, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972 e da jurisprudência consolidada deste Conselho.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000224/2010-57
ACÓRDÃO
3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARACRUZ CELULOSE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP No
1.221.170/PR. APLICAÇÃO NO REGIME NÃO CUMULATIVO.
Para fins de creditamento no regime da não cumulatividade da
contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, o conceito de insumo deve ser
interpretado à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR. A
verificação da possibilidade de aproveitamento do crédito exige análise
fático-probatória da função do bem ou serviço no processo produtivo ou
na prestação de serviços.
CRÉDITOS. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS
LOGÍSTICOS APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO PRODUTIVO. TRANSPORTE
E DESPESAS PORTUÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Serviços logísticos realizados após a conclusão do processo produtivo da
celulose, tais como transporte, armazenagem, capatazia e demais despesas
portuárias destinadas ao escoamento da produção, não se qualificam como
insumos para fins de creditamento no regime não cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, por não integrarem
diretamente o processo produtivo, mas apenas a etapa posterior de
distribuição ou exportação do produto acabado. Aplicação das Súmulas
CARF no 217 e 232.
DESPESAS COM FRETES SOBRE PRODUTOS ACABADOS OU ENTRE
ESTABELECIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
A legislação de regência estabelece de forma taxativa as hipóteses de
creditamento. Não há amparo legal para o aproveitamento de créditos
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
2
relativos a fretes sobre transporte de produtos prontos, entre filiais ou em
operações não vinculadas à aquisição de insumos ou à realização de receita
tributada. Súmula CARF no 217.
CRÉDITOS. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM O
PROCESSO PRODUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Serviços de tecnologia da informação que não apresentem relação direta e
imediata com o processo de produção de bens ou de prestação de serviços
não se qualificam como insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS no regime não cumulativo, por
se destinarem a atividades de suporte, gestão ou administração
empresarial.
CRÉDITO. IMOBILIZADO. BENFEITORIAS.
Como regra, benfeitorias, reformas e materiais de construção realizadas
em bens ativados, componentes do parque produtivo (edificações) ou
máquinas, devem ser incorporados ao ativo em questão, só gerando
créditos a partir dos encargos de depreciação. Também devem ser ativados
bens e materiais de construção incorporados aos bens do ativo cuja vida
útil ultrapasse o período de um ano, assim como as despesas que
contribuam para a formação do resultado de mais de um período de
apuração, para futuras depreciações ou amortizações.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO FACULTATIVA. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL
A produção de prova pericial no processo administrativo fiscal possui
natureza facultativa, sendo cabível quando os elementos constantes dos
autos forem insuficientes para a formação do juízo de convencimento. A
sua não realização, quando existente acervo probatório robusto e
suficiente, não configura afronta ao princípio da verdade material, nos
termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972 e da jurisprudência
consolidada deste Conselho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reverter a glosa de créditos nos termos do relatório de diligência, bem como em relação àqueles
decorrentes de serviços de pesquisa e vigilância comprovadamente aplicados ao processo
produtivo.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o crédito tributário.
Versa o presente processo sobre pedido de ressarcimento de créditos de PIS
vinculados a receitas de exportação, referentes ao 2o trimestre de 2008, no montante de R$
3.762.405,64, bem como sobre a posterior compensação desses valores mediante apresentação
de PER/DCOMP.
No curso da ação fiscal, a fiscalização promoveu glosas ao crédito pleiteado sob os
seguintes fundamentos:
(i)
inclusão indevida, como insumos, de bens e serviços que não teriam sido
efetivamente aplicados ou consumidos de forma direta no processo
produtivo dos bens fabricados pelo interessado;
(ii)
indevido creditamento de despesas relacionadas à constituição de floresta,
as quais, segundo o entendimento fiscal, deveriam integrar o ativo
imobilizado da empresa; e
(iii)
Que a empresa só poderia tomar crédito quando adquirir insumos de
terceiros.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
4
Irresignada com a homologação parcial da compensação, em virtude do
reconhecimento parcial do crédito pleiteado, a interessada ofereceu manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese:
(i)
a nulidade do despacho decisório por ausência de motivação e de
especificação das glosas, bem como cerceamento do direito de defesa,
sustentando que o despacho de diligência não sanou tais vícios.
(ii)
que a autoridade administrativa desconsiderou indevidamente as
informações do DACON, afirmando que eventuais divergências deveriam
ser apuradas mediante lançamento de ofício.
(iii)
que foi adotado conceito restritivo de insumo, com base nas IN SRF no
247/2002 e no 404/2004, em desacordo com as Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
(iv)
que, na produção de celulose, o processo produtivo inicia-se com a
formação das florestas plantadas, sendo os gastos com silvicultura,
transporte, combustíveis, manutenção, entre outros, indispensáveis à
atividade.
Ao final, apresenta, para corroborar suas alegações, laudo técnico elaborado por
especialistas da ESALQ/USP e requer, subsidiariamente, a realização de diligência e perícia técnica.
A DRJ, após determinar, em despacho de diligência, a apresentação de maiores
esclarecimentos acerca dos cálculos e das glosas efetuadas, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ARGÜIÇÃO
REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento da defesa quando a decisão da autoridade
administrativa se sustenta em processo instruído com todas as peças
indispensáveis e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido
tolhido no direito que a lei lhe confere para se defender.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DO
BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem que sofra alteração, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado. No que se refere às despesas com serviços, o termo
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
5
“insumo” também não pode ser interpretado como todo e qualquer serviço que
gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas tão-somente aqueles
que efetivamente se aplicaram ou consumiram diretamente na produção dos bens
fabricados/produzidos pelo interessado, ou, ainda, que se aplicaram ou
consumiram nos serviços prestados pela empresa.
FUNDAMENTO DE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. ENTENDIMENTO DA RFB EXPRESSO EM ATOS
NORMATIVOS.
Cabe ao Poder Judiciário se manifestar sobre a ilegalidade das normas, por força
do princípio da unidade jurisdicional. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal,
o julgador deve observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e as decisões
judiciais, no caso, só tem efeito interpartes e não erga omnes.
DILIGÊNCIA. INDEFERIDOS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDOS
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de
diligência e/ou perícia, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, para manter o Despacho
Decisório que homologou em parte a compensação declarada, por insuficiência do
crédito solicitado.
Foi interposto Recurso Voluntário, no qual a recorrente reproduz, em síntese, os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade. Em análise preliminar, este
Colegiado entendeu por bem converter o julgamento em diligência, a fim de que a Fiscalização:
(i) esclarecesse quais bens e serviços foram glosados no despacho decisório,
indicando de que modo o contribuinte foi cientificado;
(ii) informasse, para cada item glosado, a razão específica da glosa e a forma de
ciência ao contribuinte nos autos;
(iii) se manifestasse sobre a possibilidade de manutenção das glosas à luz do
entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR e da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF;
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
6
(iv) intimasse o contribuinte acerca das conclusões obtidas, concedendo-lhe
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
Concluída a diligência, os autos retornaram a este Colegiado para julgamento.
Considerando que a relatora originária não mais integra esta Turma, os autos foram
a mim redistribuídos por sorteio, nos termos do Regimento Interno do CARF (RICARF).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
Como a análise de admissibilidade já foi realizada quando da resolução que
determinou a diligência, não se faz necessária nova apreciação deste requisito.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o crédito
tributário.
A recorrente é a empresa Fibria Celulose S.A., sucessora por incorporação da
Aracruz Celulose S.A., com domicílio na cidade de São Paulo, cuja atividade econômica principal
consiste na fabricação de celulose e outras pastas destinadas à produção de papel (CNAE 1710-
9/00), atividade que pressupõe cadeia produtiva integrada, envolvendo operações florestais e
industriais.

1. Da preliminar de nulidade
A recorrente sustenta, em síntese, a nulidade do despacho decisório que indeferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento e não homologou as compensações declaradas.
Afirma que o referido despacho não teria apresentado fundamentação adequada
para a glosa dos créditos pleiteados, em afronta ao dever de motivação dos atos administrativos
previsto no art. 2o da Lei no 9.784/1999, bem como ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Segundo alega, o ato não especificou de forma clara os itens glosados nem os critérios utilizados
nos cálculos, apresentando inclusive inconsistências entre os valores constantes das planilhas
anexadas, os dados declarados no DACON e aqueles considerados no despacho decisório.
A recorrente afirma ainda que a diligência determinada pelo julgador de primeira
instância não teria sanado tais vícios, uma vez que a autoridade fiscal teria apenas juntado
planilhas e reproduzido trechos do despacho original, sem detalhar as razões das glosas ou indicar
os fundamentos legais aplicáveis.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
7
Sustenta, portanto, que tal situação teria inviabilizado o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa, configurando preterição do direito de defesa. Acrescenta que,
caso houvesse divergências na apuração dos créditos declarados, a fiscalização deveria ter
formalizado a exigência por meio de lançamento de ofício, com a lavratura do competente auto de
infração, e não simplesmente desconsiderado os valores informados nas declarações
apresentadas pelo contribuinte.
Por essas razões, requer a reforma da decisão de primeira instância para que seja
reconhecida a nulidade do despacho decisório e, por consequência, dos atos posteriores.
O despacho decisório, ao contrário do que sustenta a recorrente, apresenta
fundamentação jurídica específica quanto às glosas relativas aos bens e serviços utilizados como
insumos.
Consta expressamente no item correspondente do despacho decisório a exposição
dos critérios adotados pela autoridade fiscal para o reconhecimento do direito ao crédito. Nesse
ponto, o despacho esclarece que, para que determinado bem seja considerado insumo, além de
não estar incluído no ativo imobilizado, deve enquadrar-se em uma das seguintes hipóteses: ser
matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem ou qualquer outro bem que sofra
alterações, tais como desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, em razão da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Ademais, o despacho apresenta
planilha demonstrativa contendo a indicação dos valores considerados pela fiscalização como
passíveis de creditamento.
Ademais, os documentos constantes às páginas 147 a 225 dos autos apresentam a
relação dos bens e serviços glosados no trimestre em análise, com a indicação do documento
contábil e da respectiva nota fiscal, permitindo a identificação das operações examinadas pela
fiscalização. Por sua vez, às páginas 226 a 414 encontram-se discriminados os bens considerados
como insumos. Assim, uma vez listados os itens admitidos como insumos, é possível, por exclusão,
identificar aqueles que não foram reconhecidos para fins de creditamento.
Em análise preliminar da Manifestação de Inconformidade, a DRJ entendeu pela
necessidade de maiores esclarecimentos quanto às alegações da contribuinte e converteu o
julgamento em diligência, com o objetivo de sanar as supostas obscuridades relativas à
identificação dos créditos glosados, com a elaboração de relatório circunstanciado acerca do
resultado da diligência, com posterior retorno do processo à instância julgadora, abrindo-se prazo
à interessada para eventual aditamento à manifestação de inconformidade.
Em resposta à diligência determinada, a autoridade fiscal manifestou-se nos
seguintes termos:
2. Quanto aos serviços utilizados como insumos, os montantes das glosas
aplicadas estão devidamente anexados ao processo nas fls. 178 a 256,
sendo:
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
8
a) Abril/2008. Os serviços glosados estão relacionados nas fls. 178 a
202 e o montante deles, no valor de R$ 45.229.517,43, está na fl. 202;
b) Maio/2008. Os serviços glosados estão relacionados nas fls. 203 a
233 e o montante deles, no valor de R$ 43.032.338,05, está na fl. 233;
c) Junho/2008. Os serviços glosados estão relacionados nas fls. 234 a
256 e o montante deles, no valor de R$ 43.696.756,36, está na fl. 256.
3. Apesar de já relatados nos itens 31 a 49 do Despacho Decisório de fls.
446 a 463, explicaremos novamente os motivos para a efetivação das
glosas aplicadas, visto ainda não estarem claros para o contribuinte.
[...]
6. Segundo os dispositivos mencionados, no que se refere às despesas com
serviços, deve ser reafirmado que o termo “insumo” também não pode ser
interpretado, como já dito, como todo e qualquer serviço que gera despesa
necessária para a atividade da empresa, mas tão-somente aqueles que
efetivamente se aplicaram ou consumiram diretamente na produção dos
bens fabricados/produzidos pelo interessado, ou, ainda, que se aplicaram
ou consumiram nos serviços prestados pela empresa (cf. art. 8o, § 4o, I-II b,
da IN SRF no 404/2004).
7. De acordo com os dispositivos legais mencionados, efetuamos as glosas
sobre diversos serviços relacionados nos anexos de fls. 178 a 256, por não
exercerem influência direta sobre os bens produzidos/industrializados
como: administração e operação de almoxarifado, serviços de engenharia,
inventário, serviços de informática, limpeza, manutenção de estradas,
segurança, monitoramento, manuseio de empilhadeiras, topografia; etc.
O CARF adotou providência semelhante quando da primeira análise do Recurso
Voluntário, ocasião em que o julgamento foi convertido em diligência com o objetivo de obter o
detalhamento dos créditos em discussão. Tal medida foi implementada por meio da emissão do
Relatório de Diligência Fiscal 2T/2008 e planilha descritiva de bens glosados “Glosa de Bens 2T
2008”. Verifica-se, portanto, que ao longo da instrução processual foram concedidas diversas
oportunidades para o esclarecimento das glosas efetuadas, bem como para que a recorrente se
manifestasse, assegurando-se plenamente o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Em matéria de processo administrativo fiscal não há que se falar em nulidade caso
não se encontrem presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972:
“Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
9
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
O despacho decisório contestado insere-se na categoria prevista no inciso II do art.
59 (despachos e decisões), sendo nulo, portanto, apenas quando lavrado por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Quaisquer outras irregularidades,
incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou se influírem na solução
do litígio.
No presente caso verifica-se que o ato administrativo foi lavrado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal em pleno exercício de suas atribuições, razão pela qual não há que se falar em
incompetência da autoridade fiscal. Constata-se, também, que não houve qualquer limitação à
possibilidade de defesa da autuada, já que ela teve livre acesso a todas as informações constantes
do despacho decisório e demais despachos de diligência e que não houve qualquer restrição ao
seu direito de apresentação da manifestação de inconformidade ou qualquer empecilho relativo à
produção de provas.
Nesse sentido, afastam-se as preliminares de nulidade suscitadas.

2. Do mérito
Após o cumprimento da diligência determinada por este Colegiado, mediante a
Resolução no 3201-001.678 desta Turma, da qual resultou o Relatório de Diligência Fiscal 2T2008,
verifica-se que grande parte das glosas efetuadas no procedimento fiscal originário foi revertida
pela própria autoridade fiscal, conclusões estas que acolho integralmente.
Quanto às poucas glosas remanescentes, cuja reversão é postulada pela recorrente,
passo à análise.

a. Glosa de bens considerados como insumos
As glosas relativas às rubricas “Bens Utilizados como Insumos” foram motivadas
pelo entendimento de que não houve atendimento ao conceito de insumo definido pela IN SRF no
404/2004 (COFINS) e pela IN SRF no 247/2002 (PIS/PASEP). Segundo tal entendimento, para que
um bem seja considerado insumo na fabricação, além de não estar incluído no ativo imobilizado,
exige-se que se enquadre em uma das seguintes hipóteses: ser matéria-prima, produto
intermediário, material de embalagem ou qualquer outro bem que sofra alterações, tais como
desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação.
Conforme indicado no despacho decisório datado de 02/03/2012, foi consignado
que “todo bem ou serviço utilizado pela empresa antes do tratamento físico-químico da madeira
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
10
em si (fase industrial) não pode ser classificado como insumo para fins de creditamento do
PIS/PASEP e da COFINS não cumulativos”.
A planilha denominada “Glosa de Bens 2T 2008”, constante em arquivo não
paginável (pág. 1588), apresenta o detalhamento das glosas de bens realizadas, relativas aos
seguintes itens: Agente de Limpeza, Cal Virgem, Graxa, Cartucho de tinta HP preto, Cartucho
toner Lexmark, Cartucho vedação, Energia Elétrica – Consumo, Energia Elétrica – Demanda e
Grampo galvanizado, bem como bens relativos a créditos extemporâneos no mês de junho/2008.
Dos itens acima expostos, verifica-se a manutenção das glosas referentes aos
cartuchos de tinta HP preto e Lexmark, bem como à energia elétrica – demanda, por não estarem
diretamente vinculados ao processo produtivo. Mantêm-se, ainda, parte dos créditos
extemporâneos, em razão da ausência de comprovação por parte do contribuinte.
De plano, acolhe-se a manutenção da glosa dos créditos extemporâneos, diante da
ausência de comprovação idônea de sua constituição e aproveitamento, nos termos consignados
no Relatório de Diligência.
Além disso, cumpre destacar a vedação expressa prevista na Súmula CARF no 231,
de observância obrigatória, segundo a qual o aproveitamento de créditos extemporâneos da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores,
aptos a comprovar os créditos e os saldos credores dos períodos correspondentes.
Após concordar expressamente com os itens cujas glosas foram revertidas,
requerendo o acolhimento das conclusões da fiscalização quanto a tais pontos, a recorrente passa
a apresentar suas razões de inconformidade em relação às glosas mantidas:
Por outro lado, em relação a parte das glosas mantidas, cabem as seguintes
considerações.
Diversos dos itens sobre os quais a fiscalização concluiu pela suposta possibilidade
de manutenção das glosas são bens utilizados como insumo já reconhecidos pelo
AFRFB responsável pelo procedimento originário.
Consoante já exposto, as planilhas relacionadas aos bens utilizados como insumos
admitidos foram acostadas pela fiscalização nos respectivos processos. No que diz
respeito ao 2o trimestre, faz-se referência às fls. 257/445 do processo n.
12585.000220/2010-79.
Nesse sentido, veja-se a descrição de alguns dos itens constantes da planilha
“Glosa de Bens 2T 2008”, anexas ao relatório de diligência, para os quais a
fiscalização opinião pela manutenção das glosas:
• Cartucho de Tinta HP51645A PRETO
• Cartucho de Tinta PRETA C9385 HP
• Cartucho Toner 12A7462 LEXMARK
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
11
No entanto, da análise das planilhas relacionadas aos bens utilizados como
insumos admitidos no procedimento originário tem-se que diversos destes itens
com idêntica descrição ou similar não foram glosados. Veja-se,
exemplificativamente, as descrições constantes dos autos1:
• Kit Fotocondutor W84030H LEXMARK (fl. 407)
• Papel 100+20+100 900mm FLASH (fl. 289)
• Filme para FAX KX-FA57A PANASONIC (fl. 333)
• Tinta Laranja P/Swedot (fl. 434)
Diversos outros itens são passíveis de referência servindo os acima indicados
apenas como fins exemplificativos.
Veja-se, portanto, que mesmo sob a égide do conceito de insumos restritivo
definido pelas IN SRF 404/04 e pela IN SRF 247/02, o AFRFB responsável pelo
procedimento originário já havia reconhecido a qualidade de insumo dos bens
acima identificados.
É certo que as resoluções determinaram que a fiscalização reavaliasse as glosas à
luz do entendimento do STJ e PN COSIT/RFB n. 5/18. Contudo, em relação aos bens
utilizados como insumos que foram admitidos no procedimento originário, não é
devida qualquer reforma do entendimento ali esposado devendo ser reconhecidos
os créditos identificados no relatório de diligência.
A uma, pois, a fiscalização estaria a imputar glosa complementar à requerente,
neste momento processual, o que escapa de sua competência, implicando,
inclusive, em inovação processual, supressão de instância. E, a duas, pois ainda
que passível de revisão, o que não se admite, fato é que, se determinado bem foi
considerado como insumo no restritivo conceito delimitado pela IN SRF 404/04 e
IN SRF 247/02, evidente que se enquadra no conceito de insumos mais abrangente
definido pelo STJ.
Afinal, se no procedimento originário compreendeu-se que tais bens sofreram
alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, notória sua essencialidade e/ou relevância para a atividade da
requerente.
Não suficiente, há de se destacar a necessidade de coerência do trabalho fiscal em
relação, tanto ao procedimento originário, quanto às adequações devidas em
função do conceito de insumos definido pelo STJ, PN COSIT/RFB n. 5/18 e normas
correlatas.
Isso porque, exemplificativamente, o AFRFB responsável pelo procedimento
originário reconheceu que o “kit fotocondutor W84030H LEXMARK” é um bem
utilizado como insumo pela requerente. Ainda que nas respectivas planilhas de
bens utilizados como insumo admitidos pela fiscalização não conste a descrição
“Cartucho Toner 12A7462 LEXMARK” é evidente que, se o kit fotocondutor foi
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
12
considerado como insumo (sob o entendimento restritivo vigente anteriormente),
o cartucho destinado ao bem também o é.
No mesmo sentido a questão relacionada aos demais cartuchos. Tendo sido
reconhecido o direito ao crédito sobre papéis destinados à impressão e papel para
faz, é claro que os cartuchos cujas tintas serão sedimentadas nos respectivos
papéis devem ser considerados como insumos.
Trata-se de uma questão de coerência de relação entre continente e conteúdo.
Afinal, o kit fotocondutor é considerado como insumo na medida em que, em
algum momento, foi acoplado a este cartucho toner, para impressão de
determinado material em papel ou via fax para utilização nas atividades da
requerente.
Não bastasse, a manutenção das glosas remanescentes contraria o entendimento
esposado no âmbito do CARF. Vejamos:
• Acórdão n. 9303-009.983, de 22.1.2020, o qual reconheceu a qualidade de
insumo de etiquetas:
“COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a
atividade econômica realizada pelo Contribuinte [...]. São itens essenciais
ao processo produtivo do Contribuinte, nos presentes autos, material de
segurança, e material de embalagens que não se incorporam ao produto e
etiquetas.” (grifo da recorrente)
• Acórdão n. 9303-010.149, de 12.2.2020, o qual reconheceu a qualidade
de insumo de tintas:
“Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre as aquisições de Vapor; Nitrogênio/Nitrogênio Líquido; Nitrogênio
Gasoso; Água Clarificada e do material de embalagem especificado como
big bag, mag bag, filme tubular, caixa de papelão, capa, liner, tambor,
tintas, etiquetas, container, folha de papelão e pallet.” (grifo da recorrente)
Por essa razão, de rigor (i) a reversão das glosas decorrentes dos créditos
admitidos pelo relatório de diligência; (ii) a reversão das glosas decorrentes dos
créditos admitidos pelo AFRFB no procedimento originário, mas indicadas como
devidas pela fiscalização no relatório de diligência; e (iii) a reversão das glosas
remanescentes em função do entendimento esposado pelo STJ, ratificado pelo PN
COSIT/RFB n. 5/18 e jurisprudência do CARF.

Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
13
Em resumo, a recorrente sustenta que determinados bens glosados no relatório de
diligência, especialmente cartuchos de tinta e toner, não poderiam ter sido excluídos do
creditamento, uma vez que itens de descrição idêntica ou semelhante teriam sido reconhecidos
como insumos no procedimento fiscal originário. Argumenta que a revisão desse entendimento no
âmbito da diligência configuraria glosa complementar indevida, implicando inovação processual e
supressão de instância. Acrescenta, ainda, que, se tais bens foram admitidos como insumos à luz
do conceito restritivo previsto nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004, com
maior razão deveriam ser considerados insumos segundo o conceito mais amplo posteriormente
definido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse ponto, mostra-se difícil a compreensão e a comparação pretendida pela
recorrente. Observa-se que ela incorre na mesma falha que imputa à fiscalização, ao deixar de
identificar de forma precisa quais seriam os “diversos itens” que teriam sido anteriormente
admitidos. Ao afirmar que “diversos dos itens sobre os quais a fiscalização concluiu pela
possibilidade de manutenção das glosas são bens utilizados como insumo já reconhecidos pelo
AFRFB responsável pelo procedimento originário”, a recorrente não explicita quais seriam esses
itens, tampouco demonstra, de forma objetiva, a equivalência entre os bens inicialmente
admitidos e aqueles cuja glosa foi mantida no relatório de diligência, bem como a sua efetiva
vinculação ao processo produtivo, o que dificulta a verificação da alegada inconsistência.
A recorrente prossegue em suas alegações nos seguintes termos:
No entanto, da análise das planilhas relacionadas aos bens utilizados como
insumos admitidos no procedimento originário tem-se que diversos destes
itens com idêntica descrição ou similar não foram glosados.
Veja-se, exemplificativamente, as descrições constantes dos autos1:
• Kit Fotocondutor W84030H LEXMARK (fl. 407)
• Papel 100+20+100 900mm FLASH (fl. 289)
• Filme para FAX KX-FA57A PANASONIC (fl. 333)
• Tinta Laranja P/Swedot (fl. 434)
Diversos outros itens são passíveis de referência servindo os acima
indicados apenas como fins exemplificativos. (grifei)
Cumpre lembrar que, no processo administrativo fiscal, incumbe ao contribuinte
comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 16, §4o, do Decreto no
70.235/1972. Assim, a simples alegação de que haveria itens de descrição semelhante
anteriormente admitidos não se mostra suficiente para infirmar as conclusões da fiscalização,
sobretudo quando não acompanhada da demonstração concreta da identidade dos bens e de sua
efetiva vinculação ao processo produtivo.
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
14
Cabe ressaltar ainda que, embora os itens exemplificativos acima — (i) Kit
Fotocondutor W84030H Lexmark (fl. 407); (ii) Papel 100+20+100 900mm Flash (fl. 289); (iii) Filme
para Fax KX-FA57A Panasonic (fl. 333); e (iv) Tinta Laranja p/Swedot (fl. 434) — na opinião desta
julgadora, não se enquadrem no conceito de insumo apto a gerar créditos das contribuições -
encontram-se fora do escopo do presente julgamento, por não terem sido objeto de impugnação
pela recorrente. Assim e, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus, mantém-
se o reconhecimento dos créditos conforme admitido no procedimento originário.
No que se refere aos cartuchos de tinta, especificamente, verifica-se que tais itens
se enquadram como materiais de escritório, utilizados em atividades administrativas, não estando
diretamente vinculados ao processo produtivo da empresa. Assim, correta a manutenção da glosa.
No que se refere à energia elétrica – demanda, a legislação que rege a sistemática
não cumulativa do PIS e da COFINS prevê, de forma expressa, a possibilidade de desconto de
créditos apenas em relação à energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, conforme dispõem o art. 3o, IX, da Lei no 10.637/2002 e o art. 3o, III, da Lei no
10.833/2003.
Nesse contexto, cumpre distinguir a energia elétrica consumida da denominada
demanda contratada. Esta última corresponde à potência que a concessionária se compromete a
disponibilizar continuamente ao consumidor, conforme valor estabelecido em contrato,
independentemente de sua efetiva utilização. Trata-se, portanto, de montante pago pela garantia
de disponibilidade da rede e da capacidade de fornecimento de energia, e não pelo consumo
efetivo de energia elétrica.
Assim, os valores pagos a título de demanda contratada não correspondem à
energia efetivamente consumida no estabelecimento, mas sim à disponibilização da infraestrutura
necessária ao fornecimento, circunstância que afasta sua inclusão entre as hipóteses legais de
creditamento.
A jurisprudência deste Conselho tem se manifestado nesse mesmo sentido,
reconhecendo que o creditamento somente é admitido em relação à energia efetivamente
consumida, não sendo possível ampliar o rol taxativo de dispêndios previstos no art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003. Nesse sentido, destaca-se o entendimento exposto na Súmula
CARF no 224, de observância obrigatória, que assim dispõe:
SÚMULA CARF No 224
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em
01/09/2025
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a energia
elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se
enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o Custeio
da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
15

Dessa forma, mantêm-se as glosas efetuadas pela fiscalização, nos termos
consignados no relatório de diligência.

b.
Glosa de serviços utilizados como insumos
De acordo com o relatório de diligência, foram glosados, no procedimento
originário, créditos relativos a diversos serviços. Da análise das planilhas constantes dos autos,
verificou-se a glosa das seguintes despesas, que podem ser agrupadas por natureza:
(i) Serviços logísticos e de transporte: frete interno, fretes, transporte de madeira
(inclusive ferroviário), transporte de insumos, transporte marítimo, carregamento de celulose,
carregamento de celulose em caminhões para transporte da fábrica até o porto e carregamento
de celulose em navios para exportação;
(ii) Serviços florestais e silviculturais: silvicultura, monitoramento florestal, colheita
mecanizada, colheita florestal manual, manutenção florestal, contratos de manutenção florestal,
outros serviços florestais, inventário e topografia;
(iii) Serviços operacionais e de apoio à produção: manuseio de empilhadeira,
lubrificação, manutenção e conservação, estradas, despesas de carregamento de celulose e
tratamento de resíduos;
(iv) Serviços técnicos, especializados e administrativos: serviços de
consultoria/técnicos, serviços de análises especializadas, serviços gráficos, serviços de informática
e serviços de limpeza;
(v) Serviços de engenharia e infraestrutura: montagem nacional, engenharia
nacional e obras civis, incluindo serviços de construção civil destinados à expansão industrial
(edificações).
Dentre os serviços acima relacionados, o relatório de diligência concluiu pela
manutenção das glosas apenas quanto aos serviços de carregamento de celulose em caminhões
para transporte da fábrica até o porto, carregamento de celulose em navios para exportação,
construção civil destinada à expansão industrial e serviços de informática.


Serviços de carregamento de celulose da fábrica até o porto
A recorrente sustenta que a glosa dos serviços de carregamento de celulose foi
indevida, pois tais despesas não ocorreriam após o término do processo produtivo, mas estariam
diretamente vinculadas à etapa final da atividade empresarial, consistente na movimentação da
celulose para viabilizar seu transporte e posterior entrega ao cliente.
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
16
Argumenta que, em razão das características do produto e do volume
movimentado, tais serviços precisam ser terceirizados, sendo indispensáveis à operação logística
da empresa.
Invoca, ainda, laudo técnico da ESALQ/USP e precedentes do CARF que
reconheceriam o direito ao creditamento de despesas com serviços de carga e descarga por serem
conexos aos gastos com frete ou ao processo de comercialização, defendendo, assim, a reversão
das glosas.
É evidente que as atividades logísticas — como transporte, estocagem e distribuição
— são indispensáveis em qualquer organização empresarial. Sua ausência compromete o fluxo
operacional, podendo acarretar rupturas no abastecimento, acúmulo de estoques, atrasos na
entrega de produtos e, por conseguinte, prejuízos econômicos, contratuais e estruturais para a
empresa. Trata-se de funções essenciais à viabilidade do negócio enquanto sistema, razão pela
qual sua boa gestão é reconhecidamente estratégica do ponto de vista empresarial.
Contudo, essa importância para a atividade empresarial como um todo não implica,
por si só, que tais operações integrem o processo produtivo stricto sensu, entendido como o
conjunto de atos destinados à transformação de insumos em produto final ou à prestação direta
de serviços. O ordenamento jurídico não atribui direito ao crédito com base na utilidade gerencial
ou na relevância administrativa da despesa, mas sim na sua vinculação direta e funcional ao
processo de produção ou de prestação de serviços.
No presente caso, observa-se que a Recorrente tenta ampliar o conceito de insumo
para abarcar despesas logísticas — como transporte, estocagem e carregamento portuário — que,
embora relevantes sob o ponto de vista empresarial, não se inserem no núcleo da atividade
transformadora que caracteriza o processo produtivo.
O que pretende a recorrente encontra vedação expressa na jurisprudência deste
Conselho, consubstanciada na Súmula CARF no 217, segundo a qual:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.

Para fins de registro, cabe observar, ainda, o entendimento recentemente
consolidado no âmbito deste Conselho por meio da Súmula CARF no 232, que expressamente
afasta o creditamento das despesas portuárias no regime não cumulativo das contribuições.
A referida súmula estabelece que:
SÚMULA CARF No 232
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
17
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam
como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
Trata-se de orientação jurisprudencial que reforça a compreensão de que tais
dispêndios, embora possam ser necessários à logística de exportação, não se inserem no processo
produtivo propriamente dito, razão pela qual não atendem aos critérios de essencialidade ou
relevância exigidos para a caracterização de insumo no regime não cumulativo das referidas
contribuições.
Diante do exposto, acolhe-se a manutenção da glosa nos termos do despacho de
diligência.

Serviços de construção civil destinada à expansão industrial

No que se refere aos serviços de construção civil, a fiscalização sustenta que os
créditos decorrentes de custos relacionados a edificações e benfeitorias em imóveis utilizados nas
atividades da empresa devem ser apropriados exclusivamente por meio dos encargos de
depreciação ou amortização incorridos no período.
Segundo a autoridade fiscal, o creditamento relativo ao ativo imobilizado, no
âmbito da sistemática da não cumulatividade, encontra-se disciplinado no art. 3o, inciso VII, e § 1o,
inciso III, da Lei no 10.833/2003 — dispositivo igualmente aplicável à Contribuição para o
PIS/Pasep — que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
[...]
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
[...]
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;

Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
18
Por sua vez, a recorrente sustenta que tais dispêndios se referem a manutenções
periódicas realizadas na unidade fabril, motivo pelo qual não deveriam ser ativados
contabilmente, uma vez que não implicariam aumento da vida útil dos bens por período superior a
um ano. Para tanto, invoca o disposto no art. 301 do RIR/1999, vigente à época dos fatos:
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário
não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de
vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no
8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de
1995, art. 30).
§ 1o Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se
refere este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a
atividade exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§ 2o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para
ser depreciado ou amortizado (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 1o).

Aduz, ainda, que tais serviços seriam essenciais e relevantes ao processo produtivo,
razão pela qual deveriam ser admitidos como insumos para fins de creditamento das
contribuições. Em apoio à sua tese, menciona precedente deste Conselho que teria reconhecido o
direito ao crédito em situação que entende semelhante, notadamente o Acórdão no 3201-
005.060, de 27/02/2019, no qual se consignou:
“Decisão.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reconhecer os créditos
sobre (da tabela ao final do voto condutor do acórdão): a) no item 1: serviços de
almoxarifado e conserto de ferramentas elétricas; b) no item 2: bens de uso e
consumo (apenas das fases produtiva e industrial – ferramentas); c) no item 3:
peças de reposição de automóveis, lavagens de automóveis (apenas os veículos
integrados no processo produtivo, excluídos os veículos da área administrativa),
serviços de tratamento de resíduos e serviços de construção civil (...).”
Cumpre observar que, se a recorrente houvesse transcrito integralmente o
dispositivo a que faz referência, teria percebido que o resultado do julgamento nele consignado
não diverge do entendimento da fiscalização, conforme se verifica a seguir:
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reconhecer os créditos
sobre (da tabela ao final do voto condutor do acórdão): a) No item 1: serviços de
almoxarifado e conserto de ferramentas elétricas; b) No item 2: bens de uso e
consumo (apenas das fases produtiva e industrial - ferramentas); c) No item 3:
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
19
peças de reposição de automóveis, lavagens de automóveis (apenas os veículos
integrados no processo produtivo, excluídos os veículos da área administrativa),
serviços de tratamento de resíduos, serviços de construção civil (limitados aos
encargos de depreciação), Manutenção de elevadores (limitados aos encargos de
depreciação) e ar condicionados ou outros equipamentos (limitados aos encargos
de depreciação). Vencidos, apenas quanto ao serviço de vigilância florestal, os
conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Tatiana Josefovicz Belisario e
Laercio Cruz Uliana Junior, que concederam os créditos correspondentes; d) No
item 4: serviços com descrição não identificável (deve-se considerar a natureza do
serviço e não o CNAE do prestador, de modo que o serviço vinculado ao processo
produtivo e industrial gera direito ao crédito, nos termos da análise efetuadas no
voto), montagem e desmontagem de andaimes e movimentação de cargas; e) No
item 6: despesas utilizadas para transporte de mercadorias; f) No item 8: gastos
com limpeza, equipamentos de segurança e equipamentos de proteção individual
(EPIs); g) No item 9: os insumos vinculados à silvicultura; h) No item 10: os
insumos para fabricação do dióxido de cloro; i) No item 11: os fretes (com exceção
do transporte de pessoal); j) No item 14: locação e arrendamento de bens; k) No
item 15: bens do ativo imobilizado (limitados aos encargos de depreciação); l) No
item Outros: permitir o ressarcimento dos créditos de PIS/Cofins sobre a
importação vinculados à receita de exportação. (grifei)

Considerando que tais dispêndios dizem respeito a benfeitorias realizadas em
imóveis utilizados nas atividades da empresa, devem ser registrados no ativo imobilizado. Nessa
hipótese, o direito ao crédito das contribuições no regime não cumulativo não decorre do valor
integral do gasto, mas sim dos encargos de depreciação apropriados ao longo do tempo.
Assim, intervenções realizadas em estruturas integrantes do parque produtivo,
como reformas ou benfeitorias em instalações industriais, devem observar essa mesma
sistemática. Quando tais dispêndios resultam em bens ou melhorias passíveis de ativação, o
creditamento das contribuições ocorre de forma gradual, mediante a apropriação dos encargos de
depreciação contabilizados em cada período de apuração.
Esse entendimento tem sido reiteradamente adotado por este Colegiado, conforme
se observa, por exemplo, no Acórdão no 3201-012.455, proferido pela 3a Seção de Julgamento, 2a
Câmara, 1a Turma Ordinária, em sessão de 25 de julho de 2025, cuja ementa consignou:
CRÉDITO. IMOBILIZADO. BENFEITORIAS. Como regra, benfeitorias, reformas e
materiais de construção realizadas em bens ativados, componentes do parque
produtivo (edificações) ou máquinas, devem ser incorporados ao ativo em
questão, só gerando créditos a partir dos encargos de depreciação. Também
devem ser ativados bens e materiais de construção incorporados aos bens do ativo
cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, assim como as despesas que
contribuam para a formação do resultado de mais de um período de apuração,
para futuras depreciações ou amortizações.
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
20

Neste sentido, mantém-se a referida glosa.


Serviços de Informática
Em relação aos serviços de informática, aduz a recorrente que o relatório de
diligência seria inconclusivo, pois não identificaria quais serviços teriam sido efetivamente
glosados sob essa rubrica, tampouco haveria referência expressa no despacho decisório. Sustenta,
ainda, que, mesmo que tais serviços venham a ser identificados, os dispêndios correspondentes
deveriam ser reconhecidos como insumos, por configurarem “insumo do insumo”, nos termos do
PN COSIT/RFB no 5/2018, uma vez que os softwares utilizados seriam essenciais para o
planejamento e a execução de suas atividades de silvicultura. Para tanto, invoca laudo técnico da
ESALQ/USP e precedentes deste Conselho que admitiram o creditamento de despesas com
softwares vinculados ao processo produtivo.
Não assiste razão à recorrente. A planilha “SERVIÇOS GLOSADOS MAIO/2008”,
constante das páginas 203 a 233, contém despesa paga à Cerutti Tecnologia, no valor de R$
8.000,00, evidenciando que houve, sim, glosa relacionada a serviço dessa natureza no
procedimento originário.
Ocorre que, em sua manifestação de inconformidade, a requerente faz referência
aos serviços de forma genérica, sem identificar individualmente os supostos serviços de
informática nem demonstrar sua efetiva vinculação ao processo produtivo. Ademais, pelo que
consta da petição apresentada em resposta ao relatório de diligência, sequer seria possível
considerar a matéria devidamente impugnada, uma vez que a própria recorrente afirma não ter
identificado a glosa correspondente no procedimento originário.
Assim, ausente a comprovação da utilização dos serviços de informática em
atividades aptas a ensejar o creditamento, mantém-se a glosa efetuada pela fiscalização.

3. Do pedido de perícia/diligência
Tanto a Delegacia de Julgamento (DRJ) quanto este Conselho, em momento
anterior, entenderam necessária a complementação da instrução probatória, razão pela qual
converteram seus primeiros julgamentos em diligência. Nessas oportunidades, a recorrente foi
devidamente intimada a apresentar documentos e demais provas que entendesse pertinentes ao
esclarecimento dos fatos controvertidos. Assim, verifica-se que foram oportunizados os meios
necessários para o adequado esclarecimento das questões discutidas, restando atendida a
finalidade dos pedidos de diligência formulados.
No que se refere ao pedido de realização de perícia, cumpre observar que a
jurisprudência deste Conselho tem reiteradamente afirmado que a produção de prova pericial não
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000224/2010-57
21
constitui medida obrigatória quando o julgador já se encontra suficientemente convencido a partir
das provas constantes dos autos. Trata-se, na verdade, de faculdade atribuída à autoridade
julgadora, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Nesse sentido, a realização de perícia mostra-se cabível quando necessária ao
esclarecimento de aspectos técnicos complexos e quando demonstrada a insuficiência dos demais
meios de prova disponíveis.
A esse respeito, destaca-se o entendimento consubstanciado no Acórdão no 3201-
009.573, de 13/12/2021, assim ementado:
“PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO
DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. A determinação de realização de perícia é uma
faculdade atribuída ao julgador de primeira instância, que a deferirá quando
entendê-la necessária, não se configurando nulidade o indeferimento de perícia
considerada prescindível em face dos elementos comprobatórios já presentes nos
autos.”
Dessa forma, embora a prova pericial possa revelar-se útil em determinadas
situações, sua produção deve observar os princípios da razoabilidade e da economia processual.
No caso concreto, diante do conjunto de informações documentais já constantes
dos autos e das diversas diligências efetuadas ao longo da instrução processual, entende-se que a
ausência de perícia não compromete a busca da verdade material, tampouco prejudica o
adequado julgamento da controvérsia.

4. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, por rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da
conclusão do relatório de diligência.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 1624
DF CARF MF
Original